Tribunal: TJMT
Processo: 1046646-42.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046646-42.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 460.467.391-87 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 1061/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da embargante. A decisão recorrida anulou a sentença de improcedência dos embargos à execução, por reconhecer cerceamento de defesa, e determinou o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial grafotécnica, destinada a verificar a autenticidade de assinatura em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado dos embargos à execução, indeferindo o pedido de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade de assinatura impugnada pela consumidora, configura cerceamento de defesa, especialmente à luz do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, fixou a tese de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

5. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que julga improcedentes os embargos por falta de prova da falsidade, quando a parte embargante (consumidora) requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, considerada essencial para a análise da questão técnica central da demanda.

6. A simples impugnação da autenticidade pelo consumidor é suficiente para inverter o ônus probatório, conforme o Tema 1061/STJ. A exigência judicial de "indícios mínimos robustos" da falsidade para justificar a realização da perícia contraria o precedente vinculante e impõe ao consumidor um ônus que é da instituição financeira.

7. Embora o magistrado seja o destinatário das provas (art. 370, CPC), seu poder instrutório não autoriza o indeferimento de prova técnica indispensável para a correta elucidação dos fatos controvertidos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida por consumidor em embargos à execução, quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, se o pedido é julgado improcedente por ausência de prova da falsidade. 2. A simples impugnação da assinatura pelo consumidor é suficiente para inverter o ônus probatório, cabendo à instituição financeira provar a autenticidade, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, sendo descabida a exigência de 'indícios mínimos robustos' da falsidade como condição para o deferimento da perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 370; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1061.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. decisão monocrática (
ID. 305785854
) proferida por este Relator em razão do Recurso de Apelação interposto por
EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA
em face de sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução nº
1046646-42.2023.8.11.0041
, opostos em desfavor do Agravante.

Na petição inicial dos Embargos à Execução (
ID. 294301425
), a parte embargante,
EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA
, postulou a extinção da Ação de Execução nº
1055908-55.2019.8.11.0041
, sustentando, preliminarmente, a nulidade processual decorrente da citação por edital, por supostamente não terem sido esgotados os meios para sua citação pessoal. No mérito, alegou a nulidade do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário nº 25-5204478/18), afirmando a falsidade da assinatura aposta no documento e a inexistência da contratação que originou o débito de R$ 139.550,51. Requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e os benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente, o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo Juízo
a quo
(
ID. 294301430
). Contudo, conforme consta na sentença (
ID. 294301445
), a benesse foi posteriormente concedida em sede de Agravo de Instrumento nº
1002052-32.2024.8.11.0000
(
ID. 294301432
). A decisão de ID. 294301438 recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em Impugnação aos Embargos (
ID. 294301442
), o
BANCO DAYCOVAL S/A
refutou a alegação de nulidade da citação, argumentando que o comparecimento espontâneo da embargante aos autos, ao opor os embargos, supriria qualquer vício, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Defendeu a validade do título executivo e da assinatura, invocando o princípio
pacta sunt servanda
e afirmando que a cédula preenche os requisitos legais, tendo sido apresentados documentos pessoais pela embargante no ato da contratação. Mencionou o Tema Repetitivo 1061 do STJ, reconhecendo o ônus do banco de provar a autenticidade, mas alegou que a assinatura poderia ter mudado ao longo do tempo. Considerou os embargos meramente protelatórios e pugnou por sua rejeição.

Na Manifestação sobre a Impugnação (
ID. 294301444
), a embargante reiterou a tese de nulidade da citação por edital, insistindo que as tentativas foram insuficientes. Reafirmou a falsidade da assinatura, destacando a discrepância visual e o ônus probatório do banco conforme o Tema 1061 do STJ. Repisou o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e negou o intuito protelatório dos embargos.

A sentença (
ID. 294301445
) julgou improcedentes os Embargos à Execução. Rejeitou a preliminar de nulidade da citação, acolhendo o argumento do comparecimento espontâneo. No mérito, considerou que a simples alegação de falsidade, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não seria suficiente para afastar a presunção de veracidade do título, entendendo não ser plausível a tese a ponto de justificar a produção de prova pericial grafotécnica naquele momento, apesar de citar o Tema 1061 do STJ. Condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA
opôs Embargos de Declaração (
ID. 294301447
) contra a sentença, alegando erro material e omissão quanto à expressa refutação da relação jurídica pela embargante. Apontou omissão na apreciação do pedido de produção de prova pericial e contradição na aplicação do Tema 1061 do STJ, além de cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do processo. Requereu a correção dos vícios, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A decisão de
ID. 294301449
rejeitou os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios apontados e entender que a pretensão era a rediscussão do mérito.

Inconformada,
EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA
interpôs Recurso de Apelação (
ID. 294301852
). Reitera os argumentos sobre a nulidade da citação por edital e a nulidade do título executivo devido à falsidade grosseira da assinatura. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a produção da prova pericial grafotécnica expressamente requerida, violando o contraditório, a ampla defesa e o Tema 1061 do STJ. Aponta contradição na sentença ao reconhecer o precedente do STJ, mas exigir indícios mínimos da embargante. Alega erro de fato na sentença ao afirmar que a embargante não refutou a relação jurídica. Pede a anulação da sentença para produção da perícia ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução, com a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais.

Nas Contrarrazões (
ID. 294301854
), o
BANCO DAYCOVAL S/A
pugnou pela manutenção da sentença. Defendeu a rejeição da nulidade de citação pelo comparecimento espontâneo. No mérito, argumentou que a simples alegação de falsidade é insuficiente, que não houve cerceamento de defesa pois o juiz é o destinatário da prova e considerou a perícia desnecessária diante da ausência de plausibilidade inicial da tese. Pediu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

Prolatei decisão monocrática (
ID. 305785854
), dando provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa. Fundamentei a decisão na aplicabilidade do CDC e da Súmula 297/STJ, na violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), e na necessidade de observância do Tema Repetitivo 1061/STJ, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada. Concluí que a elucidação da autenticidade da assinatura demanda conhecimento técnico especializado, sendo a perícia grafotécnica essencial e indispensável, não podendo ser indeferida quando requerida pelo consumidor em tal contexto. Determinei o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial.

O
BANCO DAYCOVAL S/A
opôs Embargos de Declaração (
ID. 308417398
) contra a decisão monocrática, alegando omissões quanto à análise expressa do poder instrutório do magistrado (arts. 370 e 373, II, CPC) e da questão do saneamento da nulidade de citação pelo comparecimento espontâneo (art. 239, § 1º, CPC). Requereu o acolhimento para sanar as omissões visando ao prequestionamento.

Em Contrarrazões (
ID. 310917380
),
EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA
defendeu a inexistência das omissões, argumentando que a decisão enfrentou o cerceamento de defesa e aplicou corretamente o Tema 1061, e que a questão da citação restou prejudicada pela anulação da sentença. Pugnou pela rejeição dos embargos.

Por meio da decisão de ID. 311206869, rejeitei os Embargos de Declaração opostos pelo banco. Consignei que a decisão embargada não continha omissões, pois enfrentou a questão do poder instrutório ao concluir que, no caso, o julgamento antecipado configurou cerceamento pela necessidade da prova técnica, e que a questão da citação estava prejudicada pela anulação da sentença. Reafirmei que o recurso visava à rediscussão do mérito.

O
BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs o presente Agravo Interno (
ID. 316448354
) contra a decisão monocrática de ID. 305785854, insistindo na inexistência de cerceamento de defesa. Argumenta que o juiz de primeiro grau exerceu seu poder instrutório (art. 370, CPC) ao considerar a prova pericial desnecessária diante da ausência de indícios mínimos robustos da falsidade. Sustenta que o Tema 1061 não obriga a perícia em caso de impugnação superficial e invoca precedentes (AREsp 2.794.525/GO e N.U 1034803-85.2020.8.11.0041) em seu favor. Pede a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença.

Nas Contrarrazões ao Agravo Interno (
ID. 322454894
),
EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA
defende a manutenção da decisão monocrática. Reitera a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova essencial e requerida, cujo indeferimento resultou em julgamento desfavorável. Reafirma a correta aplicação do Tema 1061, que transfere o ônus da prova ao banco mediante simples impugnação, sendo descabida a exigência de indícios mínimos da consumidora. Argumenta que a questão é técnica e exige perícia, e que os precedentes citados pelo banco são inaplicáveis por distinção fática. Pede o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta por EDILMES DE OLIVEIRA E SILVA, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa.

Alega a parte Agravante que não houve cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau exerceu regularmente seu poder instrutório ao considerar desnecessária a prova pericial grafotécnica diante da ausência de indícios mínimos robustos da falsidade alegada. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender que a simples alegação de falsidade, sem elementos probatórios consistentes, não justifica a realização de perícia grafotécnica.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova essencial expressamente requerida, cuja ausência resultou em julgamento desfavorável. Sustenta a correta aplicação do Tema Repetitivo 1061 do STJ, que transfere o ônus da prova ao banco mediante simples impugnação da autenticidade pelo consumidor.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Tal caracterização impõe a aplicação das regras protetivas consumeristas, incluindo o direito à facilitação da defesa e à inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Outrossim, verifica-se que a controvérsia central do caso versa sobre questão eminentemente fática relacionada à autenticidade de assinatura manuscrita aposta em contrato bancário, cuja elucidação demanda conhecimento técnico especializado em grafotecnia. Nesse contexto, a aplicação do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se incontornável, estabelecendo que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade"
.

Ademais, conforme se depreende da análise dos elementos constantes nos autos da execução embargada (N. U. 1055908-55.2019.8.11.0041), constata-se a existência de nítida diferença entre a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado (ID. 26552896) e as assinaturas da consumidora apostas no seu documento pessoal (também no ID. 26552896 dos autos da execução) e na procuração outorgada ao seu patrono (ID. 157358647). Tais discrepâncias gráficas, perceptíveis mediante comparação visual, evidenciam elementos que,
prima facie
, justificam plenamente a necessidade da instrução probatória técnica requerida pela embargante, ora agravada, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

Sobre tal aspecto, importa registrar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
"há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações"
(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017). Precisamente essa configuração verifica-se no caso concreto, pois a embargante requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, teve seu pleito implicitamente indeferido e em sentença que julgou improcedentes seus pedidos exatamente pela ausência de comprovação da alegada falsificação.

Por conseguinte, a tese defensiva do Agravante de que o magistrado pode indeferir provas desnecessárias, embora correta em abstrato, conforme previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, não se aplica à espécie. Isso porque a análise da higidez de assinatura constitui questão técnica complexa que envolve o exame de características gráficas específicas como pressão, velocidade, angulação, tremores e levantamentos de punho, elementos que somente podem ser adequadamente avaliados mediante perícia grafotécnica realizada por profissional habilitado. A mera comparação visual entre assinaturas, embora possa sugerir discrepâncias, não possui o rigor científico necessário para fundamentar conclusão definitiva sobre autenticidade ou falsidade subscricional.

Sob essa ótica, entendo que o julgamento antecipado da lide neste caso configurou cerceamento de defesa, posto que evidenciada a necessidade de produção de provas. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
"evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ - AgInt no AREsp: 2486292 SP 2023/0334640-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Ademais, a fundamentação adotada pelo Agravante de que seria necessária a demonstração de "indícios mínimos robustos" para justificar a perícia grafotécnica contraria frontalmente a diretriz vinculante estabelecida no Tema Repetitivo 1061 do STJ. Tal orientação jurisprudencial reconhece expressamente que, diante da simples impugnação da autenticidade subscricional pelo consumidor, o ônus probatório transfere-se automaticamente para a instituição financeira, independentemente da apresentação de elementos probatórios adicionais pelo consumidor. Exigir "indícios mínimos" da falsidade equivale a criar requisitos não contemplados no precedente vinculante, violando o artigo 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, verifica-se que
"configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas"
(STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019). Outrossim,
"indeferida a produção das provas requeridas pelo autor, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa"
(STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Por fim, cumpre destacar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica impõe a observância do princípio da facilitação da defesa consumerista, previsto no artigo 6º, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso vertente, a alegação de falsidade de assinatura apresenta-se verossímil diante das discrepâncias visuais identificadas nos documentos dos autos, justificando a inversão do ônus probatório e a consequente obrigação da instituição financeira de comprovar a autenticidade da subscrição mediante prova técnica especializada.

Dessa forma, entendo que a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o Tema Repetitivo 1061 do STJ e reconheceu adequadamente a ocorrência de cerceamento de defesa pela não determinação da prova pericial grafotécnica expressamente requerida pela consumidora. Ainda que se tratasse de ônus probatório da parte Agravante, a parte consumidora teve obstada a oportunidade de demonstrar suas alegações mediante prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, sendo julgada improcedente precisamente pela ausência dos elementos probatórios cuja produção lhe foi negada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação e anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para produção da prova pericial grafotécnica.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença"
(AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025